Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-64.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Possibilidade do condômino usucapir imóvel objeto de herança pela prescrição aquisitiva e pela posse exclusiva, excluindo os demais condôminos – Impossibilidade de somar à sua posse a de seus antecessores, neste caso, por exigir posse pessoal – Posse exclusiva que se iniciou somente com o falecimento da antecessora comum, em maio de 2020 – Ação ajuizada em agosto de

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Possibilidade do condômino usucapir imóvel objeto de herança pela prescrição aquisitiva e pela posse exclusiva, excluindo os demais condôminos – Impossibilidade de somar à sua posse a de seus antecessores, neste caso, por exigir posse pessoal – Posse exclusiva que se iniciou somente com o falecimento da antecessora comum, em maio de 2020 – Ação ajuizada em agosto de 2020 – Requisito do lapso temporal necessário para o reconhecimento da usucapião não cumprido – Improcedência da ação – Dispositivo da sentença alterado para inciso I do artigo 487 em substituição ao inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002328-64.2020.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante EDNALVA
HELENA SEVERINO BAIA, são apelados EDNA APARECIDA CANDIDO
SEVERINO ALVES, ANTONIO DE PAULA CÂNDIDO SEVERINO, JORGE
JÁCOMO, JOSÉ CARLOS DE BRITO e JOÃO VICTOR LIMA MASTROTI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002328-64.2020.8.26.0201 -Voto no 38832
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1002328-64.2020.8.26.0201
Comarca:
Garça
Ação:
Usucapião extraordinária
Apte(s).:
Ednalva Helena Severino Baia
Apdo(a)(s).:
Edna Aparecida Cândido Severino Alves (e outros)
Voto no 38832
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
Possibilidade do
condômino usucapir imóvel objeto de herança pela
prescrição aquisitiva e pela posse exclusiva, excluindo os
demais condôminos
Impossibilidade de somar à sua
posse a de seus antecessores, neste caso, por exigir posse
pessoal Posse exclusiva que se iniciou somente com o
falecimento da antecessora comum, em maio de 2020
Ação ajuizada em agosto de 2020
Requisito do lapso
temporal necessário para o reconhecimento da usucapião
não cumprido Improcedência da ação Dispositivo da
sentença alterado para inciso I do artigo 487 em
substituição ao inciso I do artigo 485 do Código de
Processo Civil
RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação.
Cuida-se de ação de usucapião extraordinária
julgada extinta pelo indeferimento da inicial, pela r. sentença de fls. 41/42, de
relatório adotado.
Apela a autora alegando a possibilidade
jurídica efetiva e interesse processual, pleiteando pelo regular prosseguimento do
feito (fls. 44/51). Ausente contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pleiteia a autora a declaração de domínio
sobre o imóvel descrito na inicial por exercer a posse mansa, pacífica e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002328-64.2020.8.26.0201 -Voto no 38832
3
ininterrupta há mais de 30 (trinta) anos, iniciada por seus genitores, quando
adquiriram o imóvel em julho de 1988 (fls. 26). Alega que o genitor nunca residiu no
bem, estando em local incerto e não sabido, sendo que a genitora faleceu em 24
de maio de 2020, e desde então, exerce a posse com exclusividade e que,
portanto, cumpriu com os requisitos exigidos para a aquisição por usucapião,
somada a posse de sua genitora.
Entendeu a MM. Juíza pela ausência de
interesse de agir da autora, uma vez que existem outros herdeiros, havendo
necessidade de se resolver a partilha com a abertura de inventário.
Daí o apelo da autora.
Preliminarmente, alega a autora que requereu
os benefícios da gratuidade judiciária ao juízo de primeiro grau, e que não fora
apreciado, sendo carecedora de condições para suportar as despesas
processuais, estando desempregada (fls. 14/23), sendo prova suficiente para a
concessão da benesse, em qualquer fase do processo.
As
provas
apresentadas
não
permitem
concluir que a recorrente conta atualmente com recursos suficientes e presumir
que perceba altos rendimentos, sem que necessariamente lhe garantisse sobras
além daqueles necessários para o próprio sustento. O fato de contar com
patrocínio de advogados em atuação fora do âmbito da assistência mantida pelo
Estado também não sustenta a presunção de que tenha a apelante rendimentos
disponíveis.
Dessa forma, não excluída a presunção do
estado de pobreza para fins judiciais, concedo o benefício à recorrente.
O benefício da gratuidade processual poderá
ser revogado a qualquer tempo, desde que ocorram fatos novos que justifiquem a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o
que poderá ocorrer por meio de impugnação específica ou de ofício (artigo 98,
parágrafo 3o do CPC).
Quanto ao mérito, no caso dos autos, não é
possível somar à posse da autora a posse de sua antecessora, por ser comum
aos demais herdeiros.
O i. Des. Silvério Ribeiro, vem elucidar sobre a
questão da “acessio possessionis” no caso de posse de herdeiro:
“No que concerne à posse de herdeiro, não se dará a junção,
quando vise um deles excluir direitos de outros, descabendo a
uns usucapir contra outros, somando à sua a posse do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002328-64.2020.8.26.0201 -Voto no 38832
4
antecessor comum.”1.
Assim, “Note-se apenas que não pode um
herdeiro, isoladamente, aproveitar o período de posse dos autores da herança
para completar o lapso temporal da usucapião em detrimento dos demais
herdeiros. Em termos diversos, o tempo de posse do falecido deve beneficiar
indistintamente a todos seus herdeiros. A ação de usucapião deve ser requerida
em litisconsórcio necessário por todos os herdeiros ou pelo espólio, sendo que,
neste último caso, o imóvel será levado posteriormente à partilha no inventário.
Caso deseje um herdeiro usucapir isoladamente o imóvel, o termo inicial de
sua posse exclusiva somente pode ser contado a partir da morte do
antecessor comum” (“Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência”, Coord. Min. Cezar Peluso,
Ed. Manole, 2007, pág. 1.077) (grifo nosso).
Assim, a autora teria tomado posse com
exclusividade sobre o imóvel usucapiendo apenas a partir do falecimento da
antecessora comum com os demais herdeiros, ocorrido em 24.05.2020 (fls. 38),
excluindo os demais condôminos, inclusive o genitor, que se encontra em local
incerto e não sabido.
A autora ajuizou a ação em 26 de agosto de
2020, quando transcorridos apenas 03 (três) meses de exercício de posse
exclusiva sobre o imóvel.
O
artigo
1.238
do
atual
Código
Civil
estabelece o prazo da prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária,
aplicável ao caso:
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá
de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.
Tendo a posse exclusiva se iniciado somente
a partir de 25 de maio de 2020, não havia decorrido o prazo de quinze anos
quando do ajuizamento da ação, necessário para o cumprimento do requisito do
lapso temporal, pois “o tempo precisa estar completado quando promovida a ação
declaratória de usucapião”2.
Somado a tudo isso, há possibilidades de
questionamentos e oposições por parentes e condôminos do imóvel objeto dos
autos, o que reforça a tese de que “a qualquer momento poderá o imóvel em
comum ser dividido, pois o direito à divisão não prescreverá enquanto perdurar a
comunhão. E alguém que adquire parte indivisa de um bem não poderá impedir
1 “Tratado de Usucapião”, Ed. Saraiva, 5a ed., 2007, pág. 764.
2 Op. Citada, pág. 777.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002328-64.2020.8.26.0201 -Voto no 38832
5
que os outros condôminos incluam essa parte na divisão”.3
Na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o
mesmo entendimento:
“Usucapião extraordinária. Lapso temporal vintenário
não preenchido segundo o artigo 550 do antigo
Código Civil, quando do ajuizamento da ação.
Aplicação da regra de transição do artigo 2.028 do
novo Código Civil. Imposição do artigo 1.238 do novo
Código Civil. Não comprovado o prazo aquisitivo
quando da apresentação da demanda, inclusive no
que toca ao parágrafo único. Descabimento de
contagem do prazo após oferecido o processo.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.” (9a Câmara D. Privado, Apelação cível no
0000396-68.2008.8.26.00366, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j.
19.05.2017, v.u.);
“USUCAPIÃO - Afastada a alegação de nulidade da
sentença - Aplicável o prazo vintenário Requisito
temporal não preenchido quando do ajuizamento da
demanda, no ano de 2006 Inadmissibilidade do
cômputo do lapso temporal transcorrido posteriormente ao ajuizamento da demanda
Impossibilidade de junção de posse de herdeiros,
quando
um
deles
excluir
direitos
de
outros,
descabendo uns usucapir contra outros, somando a
sua posse à do antecessor comum - Não atendido,
também, o prazo de quinze anos previsto no artigo
1238 do Código Civil atual, contado desde a vigência
deste ou até mesmo da posse exclusiva do herdeiro -
Sentença de procedência reformada - Recurso
provido.”
(10a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
0000396-68.2008.8.26.00366, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 10.05.2016,
v.u.).
Conclusivamente, não restou demonstrado
que a autora cumpriu com o lapso temporal necessário para usucapir o imóvel,
requisito essencial para sua concessão.
Diante
de
tais
razões
cumpre,
por
consequência, a confirmação da ausência do direito em prol da autora, alterando-
se, contudo, o dispositivo de indeferimento da inicial (inciso I do artigo 485, do
Código de Processo Civil), para o de improcedência da ação pela rejeição do
pedido da autora (inciso I, do artigo 487, do indicado estatuto).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
3 Obra cit., pág. 302.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002328-64.2020.8.26.0201 -Voto no 38832
6
recurso, com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente